Tribunal: TJPA
Processo: 0024202-66.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024202-66.2015.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: DANUBYA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

De acordo com a Lei Municipal nº 5.224/2001, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 1º da lei em comento, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, o que demonstrou a apelada possuir.

2.

Recurso conhecido, mas não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ em desfavor de DANUBYA DOS SANTOS SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos de Ação de Cobrança para recebimento de diferença salarial c/c dano moral movida pela apelada, que foi julgada procedente, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, tendo ficado comprovada a omissão ilegal do Município de Tucuruí quanto ao direito da requerente, calcado na lei Municipal n. 5.224/2001, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que o Município de Tucuruí IMPLANTE em favor da Requerente DANUBYA DOS SANTOS SILVA o pagamento da gratificação de nível superior, previsto na referida lei, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Também condeno o Requerido ao pagamento da gratificação de nível superior de forma retroativa desde a data do requerimento administrativo até a data da efetiva implantação em seu contracheque, devendo a quantia ser apurada na fase de cumprimento de sentença e paga mediante RPV/Precatório, conforme o caso.

Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Inconformado, o Município de Tucuruí interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 11885804 - Pág. 6 a 13), alegando necessidade do julgado, vez que o percentual da gratificação de nível superior determinado em sentença já estaria sendo pago pela Administração Pública.

Devidamente intimada, a apelada apresentou
resposta
(ID Num. 11885805 - Pág. 18 a Num. 11885806 – Pág. 6), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12013822.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 12081042.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A presente ação visa o recebimento por parte da apelada da gratificação de nível superior, com base na Lei Municipal 5.224/2001, o que foi concedido pelo julgador.

Pois bem, em suas razões recursais, o recorrente afirma que a sentença merece integral reforma, pelo fato de já estar pagando o percentual da gratificação de nível superior a apelada estipulado em sentença, ocorre, todavia que, da documentação acostada pelo mesmo que se resumem a fichas financeiras da apelada (ID Num. 11885804 - Pág. 14 a Num. 11885805 - Pág. 3), não é possível chegar a tal conclusão, uma vez que as referidas fichas não constam o mês e ano a que se referem.

Sendo assim, podem ter sido retiradas seja do período a que se refere o apelante, seja de período diverso, que nada tem haver com o âmbito do processo.

Por outro lado, o artigo 1º da Lei do Município de Tucuruí nº 5.224/2001 estipula gratificação de nível superior aos servidores do Município em questão no percentual de 20% (vinte por cento) do salário base, para os servidores sejam detentores de formaço universitária, o que foi comprovado pela apelada, conforme documento ID Num. 11885800 - Pág. 7.

Dessa forma, merece ser mantida a sentença reexaminada.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICIPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2o grau completo ou 3o grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida.” (TJPA. Acórdão nº 174.155, Rei. DIRACY NUNES ALVES, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, publicado em 2017-04-27).

Desse modo, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023